Tribunal: TJPA
Processo: 0002746-05.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002746-05.2018.8.14.0401

APELANTE: MARCIO BRITO DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

~

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. ART. 21
e ART. 65 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS.

ABSOLVIÇÃO DA PRÁTICA DE CONTRAVENÇÃO PENAL NA MODALIDADE PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE – ART. 65 DA LCP.
PROVIMENTO
.
RECONHECIMENTO DA
EXTINÇÃO DA CULPABILIDADE DO APELANTE EM RELAÇÃO AO DELITO DE CONTRAVENÇÃO PENAL PREVISTA NO ART. 65 DA LCP, UMA VEZ QUE A CONDUTA PRATICADA NÃO SE AMOLDA AO QUE PREVISTO NO NOVO DISPOSITIVO, QUAL SEJA, O ART. 147-A DO CP, INTRODUZIDO PELA LEI 14.132/2021, OCORRENDO, NESTE CASO,
ABOLITIO CRIMINIS
. APLICAÇÃO AO CASO DO
ART.

107, III, DO CPB.

ABSOLVIÇÃO DA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 21, DA LCP OU REVISÃO DA DOSIMETRIA.
NÃO PROVIMENTO.

AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA QUE, NO CASO EM APREÇO, É DETENTORA DE ESPECIAL RELEVÂNCIA E SERVE COMO MEIO DE PROVA.

PRESENÇA DE

CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CPB DESFAVORÁVEIS, APRESENTANDO ESTAS DEVIDA E SUFICIENTE FUNDAMENTAÇÃO, APTAS A SEREM MANTIDAS COMO TAL.
QUANTUM
COMINADO A TÍTULO DE PENA BASE PROPORCIONAL À CONDUTA DO AGENTE E QUE NÃO EXTRAPOLA AS BASES LEGAIS DETERMINADAS PELO LEGISLADOR.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos seis dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Mª Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 06 de dezembro de 2022.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto em favor de
MÁRCO BRITO DOS SANTOS
, objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar da Comarca de Capital, que o condenou nas sanções punitivas do artigo 21 e art. 65, da Lei de Contravenções Penais, Lei nº3.688/41, em razão da prática de vias de fato e perturbação da tranquilidade.

Narrou a denúncia, ID 10012666, que no dia 27 de maio de 2017, a vítima, Paula Lopes Gonçalves, relatou à autoridade policial que teve sua tranquilidade perturbada, além de ter sido agredida, fato que não gerou qualquer lesão aparente, por seu ex-companheiro, o ora apelante.

Conforme a denúncia, a vítima relatou que já estava separada do apelante, porém, que este não se conforma com o fim do relacionamento e por esta razão passou a perturbar sua tranquilidade na medida em que a todo momento lhe telefona, além de se dirigir ao trabalho de sua mãe para conversar com o fito de retomar o relacionamento, razão pela qual a vítima passou a residir em Belém, porém, que em 27/05, por volta das 08:30, o ora apelante mais uma vez se dirigiu à residência da vítima com o intento de reatar o romance e quando teve negado o pedido, desferiu um tapa em seu rosto, incorrendo com sua conduta nas sanções punitivas do art. 21 c/c art. 65 da Lei de Contravenções Penais, nº 3.688/1941.

Diante de tais fatos, o Ministério Público ofereceu denúncia contra o ora recorrente requerendo sua condenação como incurso nas sanções punitivas do artigo 21 c/c art. 65, da Lei de Contravenções Penais, nº 3.688/1941.

Em ID 10012667, foi recebida a denúncia;

Resposta à acusação em ID 10012668;

Em ID 10012670, Termo de Audiência, mídia em ID 10012671/72;

Memoriais e Alegações finais em ID 110012674;

Certidão Judicial acostada no documento de ID 110012673;

Em Sentença, ID 110012675, prolatada em 24 de setembro de 2020, o magistrado singular reconheceu procedente a denúncia e condenou o apelante nos seus exatos termos, restando sua pena final e definitiva em 25 dias de prisão simples, em razão da prática da conduta prevista no art. art. 65, da Lei de Contravenções Penais, nº 3.688/1941, vias de fato, mesmo patamar em que restou cominada sua pena pela conduta do art. 21, perturbação da tranquilidade, restando sua pena ao final cominada em 50 dias de prisão simples.

Em razões recursais, ID 110012676/77, requereu a defesa, inicialmente, o reconhecimento da extinção da punibilidade em relação à contravenção penal de perturbação da tranquilidade, art. 65, da Lei de Contravenções Penais, nº 3.688/1941, pois, afirma, tal dispositivo foi revogado pela Lei 14.132/2021, aplicando-se ao caso o instituto da
abolitio criminis
, requerendo, ainda, absolvição do apelante da prática do crime previsto no art. 21 da Lei de Contravenções Penais, nº 3.688/1941, não podendo a condenação se pautar somente na palavra da vítima, requerendo a absolvição do apelante e, subsidiariamente, redução da pena base ao mínimo legal.

Em contrarrazões, ID 10012680, o Ministério Público manifestou-se pelo parcial provimento da pretensão recursal, para que se reconheça a extinção da punibilidade no tocante ao crime de perturbação da tranquilidade, art. 65 da LCP, e manutenção da sentença em seus demais termos.

Nesta Instância Superior, em parecer de ID 11594136, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público manifestou-se pelo reconhecimento da extinção da punibilidade do crime de perturbação da tranquilidade, e manutenção dos demais termos da sentença.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como ao norte relatado, de recurso de apelação interposto em favor de
MÁRCO BRITO DOS SANTOS
, objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar da Comarca de Capital, que o condenou nas sanções punitivas do artigo 21 e art. 65, da Lei de Contravenções Penais, Lei nº3.688/41, em razão da prática de vias de fato e perturbação da tranquilidade.

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, mormente à adequação e tempestividade, conheço do recurso e passo à sua análise.

DO MÉRITO
:

Pretende a defesa, em um primeiro ponto, reconhecimento da extinção da punibilidade em relação a
contravenção penal de perturbação da tranquilidade, art. 65, da Lei de Contravenções Penais, nº 3.688/1941, pois, afirma, tal dispositivo foi revogado pela Lei 14.132/2021, aplicando-se ao caso o instituto da
abolitio criminis.

Com razão a defesa.

Com o advento da Lei 14.132, que inseriu no Código Penal o artigo 147-A, cuja pena é de reclusão de seis meses a dois anos e multa, surgiu um novo tipo penal, sendo revogado o antigo art. 65 da LCP. Assim,
perseguir alguém, reiteradamente e por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade, passou a ser crime. Contudo, não há que se falar em abolitio criminis, pois, apesar da revogação do art. 65 da LCP, nem todas as condutas que estavam previstas no referido dispositivo deixaram de existir e algumas seguem tipificadas no art. 147-A, do CP, havendo, portanto, em relação a algumas condutas a chamada continuidade normativo-típica, como nos ensina o doutrinador Luiz Flávio Gomes, (
GOMES, Luiz Flávio, BIANCHINI, Alice e DAHER, Flávio.
Curso de direito penal 1
: parte geral (artigos 1º a 120). 2. ed. Salvador: Juspodvm, 2016, p. 150), vejamos
:

“Enquanto a abolitio criminis exprime o desejo do legislador de não mais criminalizar determinada conduta (como aconteceu com o adultério), nessa o caráter criminoso do fato é mantido, mas apenas em outro dispositivo penal (foi o que se deu com o atentado violento ao pudor, que estava previsto no artigo 214 do Código Penal, e que foi deslocado para o artigo anterior, o qual prevê o estupro). Ocorre aqui uma simples alteração topográfica do delito."

Assim, deve-se analisar se uma conduta que era alcançada pelo que previsto no art. 65 da LCP continua ou não tipificada no novo art. 147-A do CP, sendo a principal distinção entre os dois dispositivos a inclusão, pela nova lei, da exigência de que a conduta se dê de forma reiterada, o que efetivamente não restou comprovado nos autos e, como no caso em apreço, tem-se que o apelante procurou pela vítima em sua residência, bem como por sua mãe no trabalho, porém, não se pode afirmar o número de vezes de tal ocorrência,

não se denotando a reiteração, pelo que se conclui que a conduta do apelante restou alcançada pela
abolitio criminis
, como sustentado pela defesa.

Portanto, tenho que há que ser dado provimento a este ponto do pedido e, com fulcro no art.

107, III, do CP, reconhecer a extinção da culpabilidade do apelante em relação ao delito de contravenção penal prevista no art. 65 da LCP, uma vez que a conduta do agente não se amolda ao que previsto no novo dispositivo, qual seja, o art. 147-A do CP, introduzido pela Lei 14.132/2021.

Em um segundo tópico do recurso, pretende o apelante sua
absolvição
pela conduta prevista no art. 21 da
Lei de Contravenções Penais, nº 3.688/1941,
por insuficiência de provas, alegando que a palavra da vítima não restou comprovada por nenhum outro meio e, subsidiariamente, revisão da dosimetria.

Não advém razão ao apelo.

Impende ressaltar que a contravenção penal de vias de fato restou devidamente comprovada pelo depoimento da vítima que com firmeza e clareza de detalhes relatou ao Juízo como se deu a conduta do apelante que, inconformado com o fim da relação, desferiu um tapa no rosto da vítima, sendo imperioso ressaltar que delitos desta natureza acontecem, em regra, às escondidas, longe do olhar de testemunhas, razão pela qual à palavra da vítima é dada especial relevância, não havendo como se promover à absolvição, como no caso dos autos, sendo neste sentido a jurisprudência, a saber:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA DA PROVA. AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL. SÚMULA N. 7 DO STJ. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. REGIME INICIAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
O STJ reconhece a relevância da palavra da vítima no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, em vista da circunstância de essas condutas serem praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade
. Precedente. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 2. A verificação sobre a insuficiência da prova da condenação implicaria a necessidade de revolvimento fático-probatório dos autos, procedimento vedado, em recurso especial, pelo disposto na Súmula n. 7 do STJ. 3. A agravante do motivo fútil foi devidamente motivada pelas instâncias ordinárias e, para rever essa conclusão, seria necessária a dilação probatória, inviável na via eleita pelo disposto na Súmula n. 7 do STJ. 4. A presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis ou de agravantes justificam a imposição de regime inicial mais gravoso do que aquele previsto tão somente pelo quantum de
pena
aplicada. Nesse ponto, a pretensão é inviável pelo entendimento da Súmula n. 83 do STJ. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1925598/TO, Rel. Ministro
ROGERIO SCHIETTI CRUZ
, SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 04/11/2021).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÕES CORPORAIS LEVES. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. MATERIALIDADE. FATOS EXPLICITAMENTE ADMITIDOS E DELINEADOS NO V. ACÓRDÃO PROFERIDO PELO EG. TRIBUNAL A QUO. NÃO INCIDÊNCIA DO ÓBICE PREVISTO NA SÚMULA 7/STJ. I - O
Novo Código de Processo Civil
e o Regimento Interno desta Corte (art.
932
, inciso
III
, do
CPC/2015
e arts.
34
, inciso VII, e
255
, § 4.º, inciso I, ambos do RISTJ) permitem ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tiver impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida, não importando essa decisão em cerceamento de defesa ou violação ao princípio da colegialidade. II - A revaloração da prova ou de dados explicitamente admitidos e delineados no decisório recorrido, quando suficientes para a solução da quaestio, não implica o vedado reexame do material de conhecimento. Os
elementos probatórios
delineados no v. acórdão increpado são suficientes à análise do pedido, exigindo, tão somente, a revaloração da situação descrita, o que, ao contrário, admite-se na via extraordinária. Agravo regimental não provido. [...] segundo jurisprudência desta Corte,
'a palavra da vítima tem especial relevância para fundamentar a condenação pelo crime de ameaça, mormente porque se trata de violência doméstica ou familiar'
[...].(
AgRg no AREsp 1236017/ES
, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018)

Não há, portanto, como se promover a almejada absolvição uma vez que são fartas e suficientes as provas a comprovar a ocorrência do crime e sua autoria.

No que concerne ao pedido de revisão da dosimetria, tenho que para uma melhor análise do pleito necessário se faz trazer aos autos excerto da sentença, especificamente no ponto concernente à dosimetria, vejamos:

Em relaço à contravenço penal
de

Vias De Fato
:

Quanto à
culpabilidade
, à vista dos elementos disponíveis nos autos, entendo que o comportamento do recorrente no excedeu o grau de reprovabilidade comum ao crime em tela, motivo pelo qual o vetor em apreciaço merece valoraço neutra.

Poucos elementos foram coletados a respeito da
conduta social
do denunciado, razo pela qual deixo de valorar tal circunstância inominada.

O réu é possuidor de
antecedentes criminais
, em vista das informaçes de fls. 22, motivo pelo qual tal circunstância merece valoraço negativa.

Através dos elementos carreados aos autos, no existem elementos relativos a
personalidade do agente
, razo pela qual deixo de valorar tal circunstância.

Tangente aos
motivos do crime
, tem-se que o fato se deu por insatisfaço do acusado pelo término do relacionamento, sendo imperiosa a valoraço
negativa
da circunstância judicial epigrafa.

As
circunstâncias do crime
se encontram relatadas nos autos, no fugindo ao tipo penal configurado. Assim, procedo à valoraço neutra da circunstância judicial em exame.

As
consequências do crime
no refogem ao que é comum ao delito em tela, sendo inviável proceder a valoraço negativa de tal vetor. Nessa esteira, a circunstância inominada em enfoque merece valoraço neutra.

O
comportamento da vítima
no colaborou para a prática do delito, razo pela qual nada se tem a valorar.

Considerando a valoraço das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal analisadas individualmente, fixo a pena-base em 20 (vinte) dias de priso simples.

Verifico constar a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f” do Código Penal (ter sido a infraço penal cometida no contexto da violência doméstica contra a ex-companheira), pelo que agravo a pena em 05 (cinco) dias, fixando a pena intermediária em 25 (vinte e cinco) dias de priso simples.

No existem outras circunstâncias a serem consideradas. No estando presentes causas que possam diminuir ou aumentar a pena, restando A PENA APLICADA DE 25 (VINTE E CINCO) DIAS DE PRISO SIMPLES.

Observa-se, do excerto ao norte colacionado, que o magistrado considerou a presença de duas circunstâncias judiciais em desfavor do apelante, sendo elas antecedentes criminais e motivos do crime, ambas apresentando devida e suficiente fundamentação à sua manutenção como negativas, pois o apelante efetivamente ostenta condenação criminal com trânsito em julgado em seu desfavor, sendo cabível, portanto, a valoração negativa do vetor e fundamentadamente procedeu o magistrado ao desvalorar a circunstância relativa aos motivos do crime, pois o simples fato de a vítima se negar a reatar um relacionamento não justifica a agressão, não havendo, portanto, reparos a serem feitos na sentença que, ante a presença de duas circunstâncias judiciais negativas restou cominada em patamar pouco superior ao mínimo, que é de 15 dias de prisão simples, restando o
quantum
de pena proporcional à conduta.

Quanto à agravante do art. 61, II, ’f,’ do CP, esta restou escorreitamente aplicada, restando cominada em 1⁄4 da pena até então alcançada, não havendo reparos a serem feitos neste ponto da sentença, mormente em razão da Súmula 588 do STJ que impede a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos em casos de violência doméstica, estando assim redigida:

“A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.”

Diante do exposto, conheço do recurso de apelação e lhe do parcial provimento, para absolver o apelante da contravenção penal, art. 65 da LCP, em razão da extinção da culpabilidade, mantendo a condenação pelo delito previsto no art. 21 da LCP, em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, 06 de dezembro de 2022.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
.

Relatora

Belém, 07/12/2022